Tribunal: TJBA
Processo: 8028707-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028707-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADENILTON LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de tutela de evidência liminar, impetrado por Adenilton Lopes de Oliveira em face de ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM com os vencimentos correspondentes ao posto de Capitão PM, sob alegação de omissão e ilegalidade na reclassificação no momento da passagem para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita com base nos rendimentos do impetrante; (ii) estabelecer se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança por omissão da Administração; (iii) determinar se o impetrante tem direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM com vencimentos de Capitão PM no momento de sua passagem para a inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, pois o pedido formulado pelo impetrante preenche os requisitos legais dos arts. 98 e seguintes do CPC, e a análise dos contracheques apresentados comprova a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. O mandado de segurança não está sujeito à decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que admite a renovação do prazo mensalmente nas hipóteses em que não houve negativa do próprio direito. O pedido referente às parcelas anteriores à impetração é vedado, nos termos da Súmula 271 do STJ, pois não há requerimento administrativo prévio. O Estatuto da Polícia Militar da Bahia, instituído pela Lei Estadual nº 7.145/97, alterado pela Lei nº 11.356/2009, estabelece critérios objetivos para promoção de policiais militares, exigindo inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício mínimo e existência de vaga. A promoção não se dá de forma automática por tempo de serviço, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos previstos no art. 134 do Estatuto da PM/BA, o que não restou demonstrado nos autos. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada como 1º Sargento, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, em conformidade com a legislação vigente, inexistindo direito líquido e certo à promoção ou ao recebimento dos proventos de Capitão PM. O pedido baseia-se em norma legal já revogada e desconsidera a reorganização da estrutura hierárquica promovida pelas Leis Estaduais nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, que mantiveram a graduação de Subtenente e não autorizaram promoção automática à oficialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada quando presentes os requisitos legais e comprovada a insuficiência de recursos. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mensalmente, conforme Súmula 85 do STJ. A promoção de policial militar exige o cumprimento de requisitos legais objetivos, não sendo admitida a progressão automática por tempo de serviço. A transferência para a reserva com proventos calculados com base em posto superior depende de expressa previsão legal, não se presumindo direito subjetivo à promoção não requerida nem comprovada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 9º, 10, 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85 e Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8028707-84.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ADENILTON LOPES DE OLIVEIRA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I